Tribunal: TJBA
Processo: 0502673-14.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502673-14.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DE SOUZA ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
CLESSON MONTEIRO DE SOUZA, ROGERIO DE AMORIM NORMANHA

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL, LASARO DE CARVALHO MENDES FILHO, SYNARA INACIA BARROS AMARO FERREIRA ROCHA

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível.
Cumprimento de sentença. Alegação de contradição e omissão no acórdão que reformou parcialmente a sentença de extinção da execução. Reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença da empresa ora embargada. Astreintes. Exigibilidade mantida em função da comprovada intimação pessoal e do descumprimento. Análise ex officio do valor da multa cominatória, que é matéria de ordem pública. Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução do valor acumulado. Possibilidade. Ausência de vício de contradição. Integração da fundamentação relativa aos critérios de redução. Embargos de declaração parcialmente providos sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

0502673-14.2018.8.05.0146
,
que tem como embargante

G. A. DE A. N, REPRESENTADO POR ROGÉRIO DE AMORIM NORMANHA E PATRÍCIA DE SOUZA ARAÚJO

e, como parte embargada,
UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da

5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial provimento
aos Embargos de Declaração para integrar o julgado, sem efeito modificativo.